Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-25.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006110-25.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), GILMAR GUBERT - CPF: 636.230.059-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – NÃO OBSERVAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUMENTO QUE NÃO FOI POSTO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o que foi disposto pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula nº 392, a substituição da Certidão de Dívida Ativa é possível, desde que seja realizada com o intuito de corrigir erro material ou formal.

Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de certeza, liquidez, e exigibilidade, se presentes todos os elementos essenciais, dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilmar Gubert
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução Fiscal nº 6337-19.2011.8.11.0040 (Código nº 86869) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu pedido de penhora
online
nas contas do Executado, ora Recorrente, no montante de R$ 246.952,99 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais noventa e nove centavos).

O Agravante sustenta que o direito da Fazenda Pública, em realizar a substituição da Certidão de Dívida Ativa, está precluso, o que ensejaria a nulidade do título executivo.

Assevera, também, que o documento da Execução Fiscal não é certo, líquido, e exigível, e, em razão da falta destes elementos, o crédito não poderia ser cobrado, e, consequentemente, o processo haveria de ser extinto.

Defende, ainda, que o débito em discussão possui origem em auto de infração ambiental, contudo, aduz que este foi instituído com base em legislação ambiental defasada, e, de acordo com a lei que a substituiu, o crédito deve ser suspenso.

Por fim, alega que a constrição patrimonial realizada não é razoável, e pugna pela anulação da decisão recorrida, a fim de que os valores bloqueados retornem à conta origem.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões ao Agravo, no ID nº 964799, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Houve pedido de antecipação de tutela, este, entretanto, foi indeferido, consoante decisão de ID nº 782691.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020